Tribunal: TJPA
Processo: 0025502-76.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025502-76.2016.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0025502-76.2016.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALESSANDRO NEVES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, “
CAPUT
”, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA

1.
DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE.
PROVIMENTO.
A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE E NÃO IMPEDE A APRECIAÇÃO DO MÉRITO, SE A APELAÇÃO FOR, TEMPESTIVAMENTE, INTERPOSTA, NO PRAZO DE 10 DIAS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 198, II, DA LEI 8.069/90.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADA NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO, EM ESPECIAL PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E FIRMES DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IN CASU,
O ACUSADO ADENTROU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA CONSERTAR UM VAZAMENTO DO BANHEIRO E AO PERCEBER ALGO ESTRANHO NELE, TENTOU SE RETIRAR DO APARTAMENTO, OCASIÃO EM QUE FOI AGREDIDA PELO ACUSADO, QUE PULOU EM SEU PESCOÇO. A VÍTIMA CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DO ACUSADO E EMPREENDEU FUGA, MOMENTO EM QUE O ACUSADO SUBTRAIU SEU APARELHO CELULAR E LOGO APÓS EMPREENDEU FUGA.

2.
DA PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALESSANDRO NEVES DE OLIVEIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10144937) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 78/80, ID nº 10144857), em síntese,
que no dia 26/10/2016, por volta de 14:30 horas, a
vítima, Márcia Gley Amaral de Moraes, encontrava-se em sua residência localizada na Rua dos Mundurucus, quando o denunciado,

que trabalha no seu prédio,
informou que gostaria de verificar uma infiltração no local.

Diante disso, a ofendida autorizou a entrada do agente em seu apartamento, porém foi surpreendida por ele, o qual a atacou por trás e tapou sua boca com a mão, iniciando-se luta corporal. Na ocasião, porém, a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e, assim, empreendeu fuga para a casa de sua vizinha.

Ato contínuo, o agente efetuou a subtração do aparelho celular da pertencente

a

Márcia

Moraes,

e

evadiu-se

do

local,

quando
passou a ser perseguido por populares. Durante a perseguição, porém, a Polícia foi acionada, logrando êxito na prisão do agente, o qual havia se jogado nas águas do Rio Guamá, para tentar fugir.

Efetuada a

prisão do denunciado, este

indicou onde deixou

o
celular roubado e, ao ser encaminhado à autoridade policial, confessou que, mediante violência, subtraiu o objeto da vítima. O celular roubado foi recuperado e devolvido à vítima. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, “
caput”
, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 211/223, ID nº 10144942), o recorrente preliminarmente suscitou a mera irregularidade da apresentação extemporânea das razões recursais, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base e pena de multa ao mínimo legal, por ser medida da mais lídima justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 225/239, ID nº 10144945), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 244/251, ID nº 10631476), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base e pena de multa ao mínimo legal.

Da análise preliminar,
a Defesa

ressaltou que

muito embora as razões recursais sejam extemporâneas, tal fato constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer o conhecimento do recurso, dado ao fato de que a interposição foi manejada tempestivamente.

Acolho o pedido da Defesa.

Constitui mera irregularidade a apresentação extemporânea das Razões Recursais, em 09/09/2021 (ID nº 10144942), haja vista que a efetiva interposição da Apelação ocorreu dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, a teor do disposto no art. 198, II, da Lei 8.069/90.

Destaco recente Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO DEFENSIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA - REJEIÇÃO DA QUESTÃO PREFACIAL
(...) 1. A apresentação tardia das Razões Recursais configura mera irregularidade e não impede a apreciação do Mérito, se a Apelação for, tempestivamente, interposta, no prazo de 10 dias, a teor do disposto no art. 198, II, da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-MG - APR: 10433210039973001 Montes Claros, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022).

Ante o exposto, rejeito a Preliminar arguida e conheço do Recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Por conseguinte, passo à análise de Mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 10144845), no qual consta 01 (um) aparelho celular expropriado da vítima, bem como o respectivo Auto de Entrega do aludido bem à ofendida, Márcia Cley Amaral de Moraes (ID n° 10144845).

Por sua vez, a
autoria do delito
imputado ao recorrente, resta fartamente provada pela Nota de Culpa, devidamente assinada pelo mesmo (ID n° 10144845), assim como através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados na audiência de instrução

(ID
n° 10144916)
, em especial, o

d
as testemunhas Victor Rubens Almeida Castro e Ananilson
Macedo dos Santos, policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, além das declarações da própria vítima em Juízo (ID n° 10144923/10144925), os quais lograram em comprovar plenamente a prática do delito de roubo simples, por parte do apelante.

A vítima MÁRCIA CLEY AMARAL DE MORAES, em Juízo, afirmou que
o
denunciado era funcionário do prédio em que a depoente morava, sendo que no dia dos fatos foi até seu apartamento consertar um vazamento no banheiro. Que notou atitude suspeita do denunciado, vez que saiu e retornou, acreditando a ofendida que queria averiguar se havia outra pessoa na casa. Que em seguida o denunciado retornou e nesse momento a depoente ficou do lado de fora, e ao virar as costas o acusado a atacou, no entanto, por não ter sido com tanta força, conseguiu se soltar, gritou e foi até a vizinha do andar anterior pedir ajuda e, em seguida os populares foram em busca de localizar o réu, no entanto, este pulou no rio do Portal da Amazônia, ocasião em que solicitaram uma viatura, a qual realizou a prisão do denunciado.

As Testemunhas ANANILSON MACEDO DOS SANTOS E VICTOR RUBENS ALMEIDA CASTRO, Policiais Militares que participaram da diligência prisão do réu, declararam em Juízo
que souberam via CIOP que o denunciado havia invadido uma residência no bairro do Jurunas, na Rua Mundurucus e quando se deslocaram até o local avistaram o denunciado no meio do rio, e em seguida o denunciado foi conduzido à delegacia. Informam que o réu invadiu a residência da vítima, a segurou, no entanto, esta conseguiu se desvencilhar do acusado, ocasião em que pediu ajuda de populares que foram na direção do denunciado que conseguiu fugir. Que o denunciado jogou o celular a beira do rio e indicou onde estaria o objeto aos militares. Que na ocasião a vítima reconheceu o acusado como autor do crime.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos da vítima, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DE CORRÉUS NO CRIME DE ROUBO MAJORADO E NO CRIME DE RESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. 1- A autoria e a materialidade do crime de Roubo Majorado, se comprovadas, através das palavras das vítimas e das provas testemunhais e documentais, não há se acolher o pleito defensivo de Absolvição. 2- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram fundamentadas, impõe-se a reapreciação, em respeito ao Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da CF/88). 3- A Absolvição quanto aos crimes de Roubo Majorado e de Resistência deve ser mantida, em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo, se as provas orais e documentais mostram-se frágeis para a condenação.
(TJ-MG - APR: 10407170067653001 Mateus Leme, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBOS OS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - PENAS CORPORAIS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO
. - Havendo nos autos provas suficientes de que os acusados praticaram os crimes descritos na denúncia, essencialmente pelos relatos da vítima, que detém especial relevância, não há que se falar em absolvição (...)
(TJ-MG - APR: 10000220521595001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2.
DA PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base e pena de multa de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, merecendo reparo também as outras fases da dosimetria da pena.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e o comportamento da vítima.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

culpabilidade
elevada, eis que usando de seu acesso no prédio em que a vítima morava, invadiu a residência desta;
(...)”

"(...)

o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime;
(...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e o comportamento da vítima
não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 03/10/2022